Tribunal: TJDFT
Processo: 0735339-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. reposições e indenizações do erário. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. necessidade de AMPLA COGNIÇÃO. VIA INADEQUADA.
1. A presunção de legalidade e legitimidade da Certidão da Dívida Ativa - CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de comprovar a inexistência de sua responsabilidade e a inexigibilidade do título, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, devendo ser feito em sede de embargos à execução ou em ação própria, com ampla cognição.
2. Negou-se provimento ao recurso.